Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Gabriel Gonçalves de Oliveira, com o objetivo de impugnar a r. decisão pela qual foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 14677343). Segundo narra o impetrante, a prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial após concluir que o paciente participara da tentativa de homicídio. Sustenta que o d. juiz informante ao deferir a medida, não fundamentou concretamente sua decisão, na medida em que teria se limitado a fazer referência a termos genéricos. Diz, por fim, que não se fazem presentes os requisitos para a segregação cautelar, sendo viável a adoção de medidas cautelares diversas, pois não representa o paciente perigo à ordem pública. Assim, requer o impetrante seja liminarmente revogada a prisão preventiva do paciente. Brevemente relatado, decido. O d. juiz do conhecimento decretou a prisão preventiva de Vicente Barros Assunção, Higor Natan de Araújo Moura, Lucas Gabriel Gonçalves de Oliveira e Samuel Arcanjo dos Passos. O d. juiz informante baseou-se principalmente na periculosidade dos agentes e “na necessidade de manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social”, “com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e insegurança, bem como detém a função teleológica de coibir a reiteração delitiva” (ID 14677347). Conforme documentos constantes do inquérito, em 24/11/2019, Vicente efetuou disparos de arma de fogo (pistola calibre .380) contra a vítima Styve Gomes de Araujo, que foi atingido na perna e no ombro. O crime teria sido desencadeado após uma discussão entre Vicente e Styve, garçom do Castelo Lounge Bar, em razão de o primeiro ter entrado no local portando uma garrafa de whisky. De acordo com o despacho de indiciamento, Higor, Lucas e Samuel acompanhavam Vicente no dia dos fatos. A arma do crime seria de Samuel, que a portava na data. Lucas e Higor, por sua vez, teriam incentivado Vicente a atirar na vítima (fls. 7/8, ID 14677354). No particular, segundo um dos seguranças do local, Emanuel Filipe Silva Carvalho, Higor e Vicente “o chamaram para oferecer uma quantia em dinheiro para que eles entrassem com uma garrafa de whiski; (...) que ao retornar para o lado de fora da boate se deparou com o garçom Styve agredindo Vicente e Higor com socos, chutes e golpes de cassetete; que tentou acalmar os envolvidos e retirar o garçom daquela situação; que após os ânimos se acalmarem tentou também acalmar Higor,- um dos clientes agredidos-, que Higor pediu para retornar no interior da boate para chamar seus outros amigos para irem embora; que com autorização do dono da casa acompanhou Higor para garantir que ele realmente iria entrar e sair da casa; que já no hall de entrada/saída da boate, enquanto acompanhava Higor e seus amigos saírem, viu que Vicente se encontrou com o grupo; que Vicente tomou a frente, seguido por Higor e um terceiro amigo; que viu o momento em que Vicente sacou a arma e realizou vários disparos na direção do garçom; que ouviu Higor dizendo ‘dá na cara gordinho, dá na cara’; que em seguida o grupo se evadiu do local” (fls. 71/72, ID 14677353). Vicente, por sua vez, afirmou que “combinou com o dono do estabelecimento que entraria com a garrafa mediante o pagamento de R$ 100,00; (...) foi abordado por um garçom que estava bastante alterado, o qual passou a lhe dizer que o declarante não entraria com aquela bebida no local; que o declarante o questionou, mas o garçom passou a agredi-lo fisicamente e a humilhá-lo, tendo inclusive desferido tapas e pauladas no declarante”. Reinquirido, disse que “o declarante e Higor, ao perceberem que o agressor havia sido retirado do local, entraram novamente na casa, sem serem impedidos por ninguém. A intenção do declarante era buscar a arma com Samuel e este a entregou ao declarante enquanto os 4 [Vicente, Higor, Samuel e Lucas] se encaminhavam para a saída. O declarante ainda se recorda de Lucas dizendo ‘dá na cara dele, gordinho’. Ainda a guardou na cintura por uns momentos e ao sair, sacou a pistola ao ver pra onde Styve estava – na lateral da boate, sacou, apontou e desferiu cerca de 5 ou 6 disparos porém não sabe precisar. Após os disparos, saiu fugido do local, com a arma em punho, juntamente com os 3 amigos no mesmo veículo que chegaram” (fls. 73/76, ID 14677353). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Vicente, Samuel, Higor e Lucas como incurso no art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, d CP (ID 14677351). Assim exposto, tenho que por um juízo primário de cognição, não se fazem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar. Com efeito, o d. juiz de piso se valeu de circunstâncias concretas, enfatizando a periculosidade dos agentes e a gravidade das condutas, que geraram riscos a diversas pessoas, em razão de os disparos terem sido feitos em uma boate lotada de gente. Segundo Norberto Avena, “Entende-se justificável a prisão preventiva quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Processo Penal, Ed. Método, 9a edição, Pg. 988). Citando Guilherme de Souza Nucci, transcreve que, se crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (Processo Penal, Ed. Método, 9a edição, Pg. 989). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo do conhecimento. Após, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF., 06 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator